Tribunal: TJSP
Processo: 1058059-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058059-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISLAINE
APARECIDA ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058059-38.2019.8.26.0053 - Voto no 24.908
2
Voto no 24.908
Apelação no 1058059-38.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Gislaine Aparecida Alves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, julga-se
improcedente a ação acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Gislaine Aparecida Alves, foi julgada
improcedente (fls. 93/5).
Inconformada, recorre a obreira buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus ao benefício acidentário (fls. 101/8).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
operadora de cobrança (telemarketing) para a empresa Redebrasil Gestão de
Ativos e, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida por
problemas psicológicos.
Informa prejuízo funcional e pede a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058059-38.2019.8.26.0053 - Voto no 24.908
3
aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou auxílio acidente.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 67/78), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização infortunística.
Realizado o exame psíquico, a perita constatou que a
periciada “compareceu à perícia sozinha. / Apresenta higiene preservada,
vestes adequadas e fácies atípica. Anda até a sala de perícia, ouve com clareza
o entrevistador, pega os documentos referentes aos autos e os guarda
posteriormente. / Colaborativa. / Orientação alo e auto psíquica preservada. /
Consciência preservada. / Memória de fixação e evocação preservada. /
Humor: ansioso no momento atual. / Fala compreensível, afeto congruente,
atenção, volição, juízo e crítica preservados. / Pensamento lógico, progressão
adequada sem delírios ou alucinações. / Senso percepção sem alterações
durante a perícia. / Inteligência adequada” (fls. 71).
Após anamnese e exame psíquico pericial, a médica
constatou que a autora apresenta atualmente “episódio depressivo leve,
(F32.0) pela classificação CID X, porém não foram constatadas outras
alterações psiquiátricas que possam ser consideradas incapacitantes, visto que
a mesma apresenta orientação alo e auto psíquica sem alterações, consciência,
memória, fala, atenção, juízo de valor, e crítica preservados, pensamento,
sensopercepção sem alterações, e inteligência aparentemente normal no
momento da perícia” (fls. 72) (grifo nosso).
A especialista achou importante firmar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058059-38.2019.8.26.0053 - Voto no 24.908
4
periciada refere “realizar acompanhamento médico psiquiátrico desde agosto
de 2019. A medicação em uso são é a mesma desde o início do tratamento
Sertralina o que indica estabilidade do quadro. A dose atual de sua medicação
também é considerada baixa. No momento da realização da perícia, não é
possível considerar incapacidade para o trabalho e também não é possível
considerar prejuízo funcional para a área de atuação, visto que a periciada
refere melhora gradual dos sintomas e planeja retomar os estudos no próximo
semestre” (fls. 75).
Após análise dos documentos juntados aos autos e
anamnese da autora, a técnica entendeu que a época do seu afastamento “o
quadro depressivo pode ser considerado moderado a grave, o que gerou
prejuízos para o trabalho e vida em si, já devidamente reconhecido pela
autarquia previdenciária na época em questão” (fls. 75).
Com relação ao nexo causal, a médica informou que
não há elementos consistentes, tanto o relato da autora quanto os relatórios
médicos
apresentados
que
o
quadro
psicopatológico
foi
agravado/desencadeado no trabalho, tendo em vista que a causa é
multifatorial, portanto, não é possível considerar nexo com o trabalho (fls.
75).
Ressalte-se que, não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Na realidade, a própria autarquia nunca reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058059-38.2019.8.26.0053 - Voto no 24.908
5
as patologias como sendo adquiridas pelo trabalho, afastando, inclusive, o
trabalhador com pagamento de auxílio-doença previdenciário, conforme se
extrai dos documentos de fls. 29.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausentes os requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos apelos de Gislaine Aparecida Alves.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator